Tribunal: TJDFT
Processo: 0707992-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Incabível a absolvição ou crime único quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos quatro crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. Inviável a aplicação do concurso formal de crimes se o réu, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou quatro crimes da mesma espécie, bem como nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, o que caracteriza a continuidade delitiva.
3. O pedido de concessão da gratuidade de Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
4. Recurso não provido.